Tribunal: TJPA
Processo: 0801242-96.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12130 - Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0801242-96.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: JOSE DE RIBAMAR BRITO DA SILVA

IMPETRADO: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem o art. 266 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer do agravo regimental por incabível, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por José de Ribamar Brito da Silva, contra o acórdão à ID. 3403550, em que a Seção de Direito Penal do Tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, denegou a ordem impetrada.

Aduz, em síntese, que:

“(...) com fulcro no Art. 1.021 do Códex Processual Civil Pátrio e Art. 266 do Regimento Interno do E. TJPA, interpor AGRAVO REGIMENTAL, em face do v. Acórdão ID 3403550, que denegou o mandado de segurança impetrado, deixando de apreciar a petição ID 3388090, que requereu a retirada de pauta do feito, em virtude da não possibilidade da defesa se fazer presente à sessão de julgamento, requerendo desde já o respectivo juízo de retratação de Vossa Excelência, forte no § 2º do Art. 1.021 do C.P.C e Art. 266 do Regimento Interno do E. TJPA, e, em sendo mantido os termos do r.
decisum
por ora guerreado, seja o presente feito incluído em pauta de sessão de julgamento pelo D. Colegiado desta Colenda Corte de Justiça.” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“Ex positis, em face das razões delineadas, restou provado a necessidade de anulação do v. acórdão proferido ID 3403550, em face do cerceamento de defesa, da violação das garantias constitucionais e do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, dando-se provimento in totum ao presente agravo, para anular o acórdão por ora fustigado, designando-se nova sessão de julgamento, e desta forma, possibilitando a realização da respectiva defesa oral por parte do advogado signatário.” <sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): O agravo regimental não deve ser conhecido porque incabível contra decisão colegiada.

Esta é a previsão contida no Regimento Interno do Tribunal de justiça do Estado do Pará – RITJPA quanto ao cabimento do agravo, em matéria penal:

Art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 05 (cinco) dias em matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela E.R. n.º 08 de 31/05/2017).

§ 1° O feito será relatado na primeira sessão pelo Desembargador prolator da decisão agravada, com direito a voto.

§ 2º Se não houver retratação, os autos serão levados à mesa para julgamento, sem audiência da parte contrária.

§ 3° Havendo empate, será observado o disposto no art. 149 deste Regimento;

§ 4º Não cabe agravo regimental da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como em decisão que negue concessão de liminar em habeas corpus.

§ 5º Anotar-se-á na capa do processo a existência do agravo regimental, com indicação das folhas em que foi interposto;

§ 6º Dispensa-se o preparo do agravo regimental.

Ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, é firme pelo não cabimento do agravo regimental contra decisão colegiada. Não havendo que se falar,
in casu
, de adoção da fungibilidade recursal, uma vez que se trata de erro irremissível.

Nesse sentido, ilustrativamente:

[...].

1. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro processual grosseiro, que, inclusive, impede a aplicação do princípio da fungibilidade. [...].

(AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.442.883⁄RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22⁄8⁄2019.)

[...].

3. Contra esse acórdão, a Defesa interpôs agravo regimental, que não foi conhecido, uma vez que "A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado erro grosseiro e inescusável a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal." Ainda sobreveio o manejo de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

4. De fato, "É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, inviabilizando a incidência do princípio da fungibilidade recursal." (AgRg no AgRg no AREsp 1275870⁄RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, SEXTA TURMA, julgado em 18⁄09⁄2018, DJe 26⁄09⁄2018). Precedentes. [...].

(EDcl nos EREsp n. 1.021.634⁄SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 2⁄8⁄2019, grifei.)

[...] 1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, o manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, inviabilizando a incidência do princípio da fungibilidade recursal. [...]

5. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.275.870⁄RJ, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 26⁄9⁄2018, destaquei.)

À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.

É como voto.

Belém, 18/08/2020